Tribunal: STJ
Processo: 0002433-39.2012.8.11.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2198255 - MT(2025/0035949-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: COHABITA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
EMBARGADO
: AGROCLIN AQUARIOS LTDA
ADVOGADOS
: HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - MT007691
MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - MT018007
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
QUALIFICADA
PELA
POSSE-TRABALHO.
REGIME INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
REGRA ESPECÍFICA DO
CC/2002.
DO
INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 2.029
CC/2002.
ART. 2.028
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489
CC/2002.
E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
CPC/2015.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo, conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, mantendo o reconhecimento da usucapião
extraordinária de lotes urbanos com posse-trabalho iniciada em 2001
e consumação do prazo aquisitivo em 2011.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre (i) a aplicação do
regime intertemporal, com prevalência do
do
e do
art. 2.029
CC/2002
parágrafo único, do
ou incidência do
art. 1.238,
CC/2002,
art. 2.028;
(ii) ao dissídio jurisprudencial quanto ao termo inicial do prazo
reduzido.
3. A decisão enfrenta, de modo suficiente, o núcleo da controvérsia e
aplica, com fundamentação adequada, a transição específica da
usucapião qualificada (art. 2.029 do
), com aplicação
CC/2002
imediata do
parágrafo único, às posses em curso,
art. 1.238,
afastando o
por não se tratar da regra geral. Não há
art. 2.028
omissão.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55103398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b97f427-2172-4478-b404-d533a7c78a30

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55103398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b97f427-2172-4478-b404-d533a7c78a30

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2198255 - MT(2025/0035949-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: COHABITA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
EMBARGADO
: AGROCLIN AQUARIOS LTDA
ADVOGADOS
: HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - MT007691
MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - MT018007
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
QUALIFICADA
PELA
POSSE-TRABALHO.
REGIME INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
REGRA ESPECÍFICA DO
CC/2002.
DO
INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 2.029
CC/2002.
ART. 2.028
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489
CC/2002.
E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
CPC/2015.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo, conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, mantendo o reconhecimento da usucapião
extraordinária de lotes urbanos com posse-trabalho iniciada em 2001
e consumação do prazo aquisitivo em 2011.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre (i) a aplicação do
regime intertemporal, com prevalência do
do
e do
art. 2.029
CC/2002
parágrafo único, do
ou incidência do
art. 1.238,
CC/2002,
art. 2.028;
(ii) ao dissídio jurisprudencial quanto ao termo inicial do prazo
reduzido.
3. A decisão enfrenta, de modo suficiente, o núcleo da controvérsia e
aplica, com fundamentação adequada, a transição específica da
usucapião qualificada (art. 2.029 do
), com aplicação
CC/2002
imediata do
parágrafo único, às posses em curso,
art. 1.238,
afastando o
por não se tratar da regra geral. Não há
art. 2.028
omissão.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54829536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:11
Código de Controle do Documento: d3da07c7-a7d3-460d-a88c-c35c65c56c24

RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por COHABITA
CONSTRUÇÕES LTDA. (COHABITA) contra acórdão desta Terceira Turma, que
decidiu pelo conhecimento do agravo, conhecimento parcial do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE-TRABALHO INICIADA EM
2001. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
INCIDÊNCIA DA
ART. 1.238,
CC/2002.
REGRA
ESPECÍFICA
DO

DO

ART.
2.029
CC/2002.
INAPLICABILIDADE DO
DO
NEGATIVA DE
ART. 2.028
CC/2002.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS SUSPENSIVAS. ARTS. 199 DO CC
/2002 E 170 DO
NÃO INCIDÊNCIA. ANIMUS DOMINI E
CC/1916.
POSSE MANSA E PACÍFICA RECONHECIDOS. REEXAME
PROBATÓRIO
VEDADO.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE
SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULAS 283 E
AGRAVO
284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconhece
usucapião extraordinária de dois lotes urbanos, com posse qualificada
iniciada em 2001, atividade produtiva contínua e consumação do
prazo aquisitivo em 2011, mediante aplicação do
parágrafo
art. 1.238,
único, do Código Civil de 2002 e da regra de transição do
do
art. 2.029
mesmo diploma.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 489 e 1.022 do
(ii) a
CPC/2015;
transição normativa observa o
do
com aplicação
art. 2.029
CC/2002,
imediata do
parágrafo único, ou se incide o
(iii)
art. 1.238,
art. 2.028;
há causas suspensivas capazes de impedir o curso do prazo aquisitivo
(arts. 199 do
e 170 do
); (iv) falta animus domini e
CC/2002
CC/1916
posse mansa e pacífica; (v) está configurado o dissídio jurisprudencial
quanto ao termo inicial do prazo reduzido.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia, explicita a razão de decidir
e aplica, de modo fundamentado, o regime intertemporal pertinente,
sendo despiciendo rebater, um a um, todos os argumentos ou
dispositivos citados pela parte, se a motivação é suficiente (arts. 489 e
1.022 do
.
CPC/2015)
4. À usucapião extraordinária qualificada pela posse-trabalho aplica-
se, de forma imediata, o
parágrafo único, do
art. 1.238,
CC/2002,
observada a regra específica do
do
que computa
art. 2.029
CC/2002,
o período possessório anterior e acrescenta dois anos apenas se a
aquisição se consumaria entre
e
inaplicável, à
11/1/2003
11/1/2005;
espécie, o
do
pois a consumação ocorreu em
art. 2.028
CC/2002,
2011.
Documento eletrônico VDA54829536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:11
Código de Controle do Documento: d3da07c7-a7d3-460d-a88c-c35c65c56c24

5. Não incidem causas suspensivas de prescrição aquisitiva previstas
nos arts. 199 do
e 170 do
porquanto reconhecido o
CC/2002
CC/1916,
exercício contínuo de posse qualificada desde 2001 e a consumação
do prazo legal em 2011; alterar tal conclusão exigiria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Afastam-se as alegações de ausência de animus domini e de posse
mansa e pacífica, diante da prova da posse-trabalho e da instalação
de sede e atividade produtiva, sendo inviável a requalificação da
posse como detenção na via especial (
.
Súmula 7/STJ)
7. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico e
prova de similitude fática e jurídica entre os julgados, sobretudo
quando o paradigma trata da regra geral do
do
e o
art. 2.028
CC/2002
caso julgado incide na regra específica do
do
;
art. 2.029
CC/2002
aplica-se, à espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284/STF.
8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (e-STJ, fls.
)
1.067/1.068

Nas razões dos presentes aclaratórios, COHABITA aponta omissão quanto
aos limites da controvérsia fixados na admissibilidade do recurso especial, sustentando
que o acórdão embargado desconsiderou o precedente do
e
AREsp 952.068/RS
vedação de cômputo do prazo reduzido do
parágrafo único, antes de
art. 1.238,
(e-STJ, fls. 1.083-1.088).
11/1/2003
Houve apresentação de contraminuta por AGROCLIN AQUÁRIOS LTDA.
(AGROCLIN), pugnando pela rejeição dos embargos (e-STJ, fls. 1.093-1.102).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COHABITA contra
acórdão desta Terceira Turma, que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
COHABITA alega, em síntese, a existência de omissões no julgado,
sustentando que não houve enfrentamento adequado sobre a impossibilidade de
contagem do prazo de usucapião anterior à vigência do Código Civil de 2002, sob pena
de violação da irretroatividade da lei, bem como aponta omissão sobre a análise de
precedente da Quarta Turma (
.
AREsp 952.068/RS)
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, possuem caráter integrativo e destinam-se a sanar vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Não servem, portanto, como via para
promover novo julgamento da causa ou para manifestar o mero inconformismo da
parte com o resultado obtido.
Ao analisar o acórdão embargado em confronto com as razões recursais,
não verifico a existência de quaisquer dos vícios apontados.
Documento eletrônico VDA54829536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:11
Código de Controle do Documento: d3da07c7-a7d3-460d-a88c-c35c65c56c24

A COHABITA sustenta omissão sobre a tese de irretroatividade da lei e o
termo inicial da contagem do prazo. Contudo, o acórdão foi expresso e didático ao
tratar da questão.
O julgado explicitou que, para a usucapião extraordinária qualificada pela
posse-trabalho, incide a regra específica de transição prevista no
do Código
art. 2.029
Civil de 2002, e não a regra geral do art. 2.028.
Ficou consignado que o
parágrafo único, do
aplica-se
art. 1.238,
CC/2002,
de forma imediata às posses já em curso, computando-se o tempo anterior, com o
acréscimo de dois anos apenas se o prazo se consumasse no interregno de transição
(entre
e
, o que não ocorreu na espécie, visto que o prazo se
11/1/2003
11/1/2005)
completou em 2011.
Veja-se:
“A COHABITA sustenta que o prazo do usucapião extraordinário
qualificado, previsto no
parágrafo único, do
art. 1.238,
CC/2002,
somente poderia ser contado a partir de
data de vigência
11/1/2003,
do novo Código.
Contudo, o acórdão recorrido corretamente distinguiu a regra geral do
aplicável aos prazos ordinários e às posses
art. 2.028,
desqualificadas, da regra específica do
destinada ao
art. 2.029,
usucapião qualificado pela posse-trabalho ou pela moradia.
Nos termos expressos do julgado, o
parágrafo único, do
art. 1.238,
aplica-se de forma imediata às posses já em curso sob a
CC/2002
égide do Código anterior, devendo-se computar o período de posse
havido até a entrada em vigor do novo diploma, acrescendo-se dois
anos ao novo prazo apenas se a aquisição se ultimasse entre
e
11/1/2003
11/1/2005.
No caso concreto, a posse qualificada teve início em 2001, e a
aquisição se consumou em 2011, fora, portanto, do lapso transitório,
razão pela qual não se aplica o acréscimo de dois anos nem se admite
a contagem exclusiva a partir de 11/1/2003.
O Colegiado aplicou, assim, a transição específica prevista no
do
em conformidade com a orientação pacificada
art. 2.029
CC/2002,
do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai, que reafirmam a
aplicação imediata do
parágrafo único, às posses iniciadas
art. 1.238,
na vigência do
respeitado o regime de transição especial.”
CC/1916,
(e-STJ, fl.1.074)

Portanto, o Tribunal não se omitiu, ao contrário, adotou fundamentação
jurídica clara e suficiente, ainda que contrária à tese defendida pela COHABITA, no
sentido de que a contagem deveria iniciar-se apenas em 2003.
Igualmente, não há omissão quanto ao precedente da Quarta Turma (
, pois se realizou o cotejo e se explicou a distinção (
)
AREsp 952.068/RS)
distinguishing
entre os casos.
Documento eletrônico VDA54829536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:11
Código de Controle do Documento: d3da07c7-a7d3-460d-a88c-c35c65c56c24

Ficou assentado que o paradigma invocado tratava da regra geral de
transição (art. 2.028 do
), enquanto o caso dos autos, por versar sobre posse
CC/2002
qualificada (
), atrai a incidência da regra especial do
do
moradia/trabalho
art. 2.029
CC/2002.
A decisão foi clara ao afirmar que "não há dissídio jurisprudencial a ser
reconhecido", dada a distinção normativa e fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma, nos seguintes termos:
Não há, dissídio jurisprudencial para que dele se conheça. O acórdão
recorrido decidiu em consonância com precedentes específicos do
Superior Tribunal de Justiça acerca da posse-trabalho e da aplicação
do
do
Reconheceu expressamente que “o
art. 2.029
CC/2002.
§ único, do
se aplica imediatamente às posses ad
art. 1.238,
CC/02,
usucapionem já iniciadas [...] devendo apenas ser respeitada a
fórmula de transição disposta no
[...]” e que, no caso
art. 2.029
concreto, “considerando que a posse dos autores iniciou-se em 2001 e
que a consumação da aquisição ocorreu em 2011, não se aplica o
acréscimo de dois anos previsto para o período transitório” (e-STJ, fls.
868-870 e 964-968).
O Colegiado reafirmou ainda que, “nos casos estabelecidos no artigo
1.238, parágrafo único, aplica-se exclusivamente a inteligência do
artigo 2.029 [...] o que não se amolda ao presente caso, em que a
prescrição aquisitiva se consumou no ano de 2011” (e-STJ, fl. 876).
Nesse contexto, o paradigma invocado pelo recorrente, que trata da
regra geral do
não guarda identidade fática ou normativa
art. 2.028,
com o caso, em que se aplicou a regra especial do
própria
art. 2.029
da posse qualificada, conforme precedentes AgInt no e
(e-STJ, fls.
e
AREsp 1.300.332/MS
REsp 1.088.082/RJ
868/871
876).
Além disso, o recorrente não realizou cotejo analítico apto a
demonstrar similitude fática e jurídica. Limitou-se a transcrever trechos
de ementas e apresentar quadro argumentativo confuso, sem
comprovar identidade entre o caso paradigma e o presente,
especialmente quanto à qualificação da posse, ao período de
transição (
a
e ao marco de consumação em
11/1/2003
11/1/2005)
2011.
As razões recursais restringiram-se a afirmar, genericamente, que: “o
acórdão paradigma limita sua incidência somente a partir de
”, o que revela impugnação genérica e deficiência técnica,
11/01/2003
atraindo os óbices das Súmulas
por imprecisão na
284/STF,
demonstração do dissídio, e
por ausência de ataque
283/STF,
específico ao fundamento autônomo da aplicação do
e da
art. 2.029
caracterização da posse como “posse-trabalho” (e-STJ, fls.
e
868/871
876).
De igual modo, infirmar o marco inicial e final da posse ad
usucapionem, deslocando-o para
demandaria reexame do
11/1/2003,
conjunto fático-probatório, especialmente quanto à qualificação da
posse, à continuidade, à moradia e às obras produtivas, providência
vedada na via especial.
Documento eletrônico VDA54829536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:11
Código de Controle do Documento: d3da07c7-a7d3-460d-a88c-c35c65c56c24

Ademais, a questão foi devidamente enfrentada nas instâncias
ordinárias, e os embargos de declaração foram rejeitados por
ausência de omissão, com menção expressa à técnica de
prequestionamento. Não há, portanto, prequestionamento específico
sobre a alegada prevalência do
em detrimento do
art. 2.028
art. 2.029
nas hipóteses de posse qualificada, o que atrai a incidência da
Súmula 282/STF.
Dessa forma, não há dissídio jurisprudencial a ser reconhecido entre o
acórdão recorrido e o paradigma invocado (AgInt no
. A distinção normativa e fática, a ausência de
AREsp 952.068/RS)
cotejo analítico, a necessidade de reexame probatório e a falta de
prequestionamento específico atraem, respectivamente, os óbices das
Súmulas 284, 283, 7 e 282 do STF e do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial neste ponto (e-STJ, fls. 868-871,
876,

964-968,
).
950/951, 942/943,
971/972 [e-STJ, fl.
)
1.077/1.078

É fundamental ressaltar que a omissão que autoriza os embargos de
declaração é aquela que ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre
ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado.
Não se configura omissão quando o Tribunal decide de forma diversa
daquela pretendida pela parte, desde que a decisão esteja fundamentada de forma
suficiente para resolver a controvérsia.
No caso vertente, o acórdão expôs, de forma organizada e completa, as
razões pelas quais as insurgências da COHABITA não prosperaram, aplicando a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
O que se percebe, nas razões dos embargos, é a manifesta discordância da
parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da aplicação
dos arts. 2.028 e 2.029 do Código Civil, o que é inviável nesta via processual.
Nessas condições,
os embargos de declaração de COHABITA
REJEITO
CONSTRUÇÕES LTDA.
Por oportuno, advirto que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação à penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54829536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:11
Código de Controle do Documento: d3da07c7-a7d3-460d-a88c-c35c65c56c24

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.198.255 / MT
Número Registro: 2025/0035949-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024333920128110045
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COHABITA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
RECORRIDO
: AGROCLIN AQUARIOS LTDA
ADVOGADOS
: HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - MT007691
MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - MT018007
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COHABITA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
EMBARGADO : AGROCLIN AQUARIOS LTDA
ADVOGADOS
: HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - MT007691
MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - MT018007
TERMO
Documento eletrônico VDA55075189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:39
Código de Controle do Documento: e9108e24-da03-4632-b4b2-77a0701a5e47

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:39
Código de Controle do Documento: e9108e24-da03-4632-b4b2-77a0701a5e47